Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702553-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANDANGO'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. No presente agravo de instrumento, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, atuando como curadora especial de KANDANGO'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., requer seja declarada a prescrição ordinária dos créditos fazendários ou declarada a prescrição intercorrente dos títulos. Em sede de contrarrazões (ID 57379894), o DISTRITO FEDERAL, preliminarmente, defende o não conhecimento do agravo porque “...a ocorrência de prescrição ordinária ou intercorrente não foi debatida em primeiro grau. Assim, enseja supressão de instância o fato de a agravante inaugurar o tema em grau recursal” (ID 57379894). Intimada, em sua manifestação, a Curadoria Especial requer “seja recebido e julgado procedente o pedido formulado no Agravo interposto, considerando que a matéria posta é de ordem pública, podendo ser reconhecida pelo juízo, não obstante o alegado pelo Agravado” (ID 58999083). É o necessário. Passo a decidir. O presente recurso foi interposto em 25/01/2024 (ID 55188839). Em consulta ao andamento do processo original, constato que, após a digitalização do processo, em 17/06/2021 (ID 94936989), o ilustre Juízo a quo proferiu as seguintes decisões: ID 194886561, de 29/04/2024; ID 176292285, de 25/10/2023 e ID 148854551, de 07/02/2023. Em nenhuma dessas decisões, tratou-se da questão da prescrição. De outro lado, a combatente defensoria pública se manifestou nos autos da origem somente em três ocasiões: em 19/06/2021 (ID 95091238); em 06/03/2023 (ID 151442797) e, por fim, em 25/01/2024 (ID 184674916). Nesta última manifestação, a Defensoria Pública simplesmente "informa que interpôs Agravo de Instrumento, conforme protocolo em anexo, requerendo que se exerça, se o caso, o juízo de retratação" (ID 184674916). Além de não se saber, tecnicamente, qual é a decisão agravada, igualmente em nenhuma dessas manifestações, tratou-se da questão da prescrição, cuja análise da pretensão, nesta instância revisora, encontra óbice por não ter sido observado o princípio da dialeticidade, assim como porque configuraria inegável supressão de instância, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Frise-se que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, isso não permite que a matéria seja trazida diretamente ao Tribunal, em agravo de instrumento, sem antes sequer ter sido posta a apreciação do D. Juízo de Primeiro Grau. Ademais, o recurso aviado “... deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). É o que sinaliza a jurisprudência desta 6a Turma Cível, em repertório no qual também faço menção a precedente de minha relatoria: “O conhecimento em segundo grau da tese da litispendência, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição” (Acórdão 1824927, 07484583520238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024); “Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (Acórdão 1806377, 07161850820208070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 12/2/2024); “Embora a coisa julgada seja matéria de ordem pública, o juízo sequer se manifestou a respeito. Na hipótese, a ausência de discussão sobre a coisa julgada na instância de origem atrai o princípio que veda a supressão de instância” (Acórdão 1636612, 07272364520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022). Ante o exposto, acolho a preliminar do recorrido e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator